Tribunal: TJPA
Processo: 0003029-41.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003029-41.2014.8.14.0054

APELANTE: WDEYBSON RODRIGUES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WDEYBSON RODRIGUES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 21 DA LCP – WDEYBSON RODRIGUES DA SILVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – TOTAL IMPROVIMENTO. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

1.
A materialidade e autoria do delito restaram demonstrada pelo requerimento para concessão de medidas protetivas (ID. 5096865 fls. 14), pelo termo de Ciência das medidas protetivas para vítima de violência doméstica e familiar (ID. 5096865 fls. 15), bem como pelas provas colhidas sob crivo do contraditório e ampla defesa, gravados em sistema audiovisual, conforme evidenciado na sentença condenatória;

2.
verifica-se que a própria vítima em seu depoimento disse que o réu lhe agrediu, todavia, não recebeu socos ou puxões de cabelo, bem como apesar de intimada para tanto, não compareceu ao instituto médico legal para a realização do exame de corpo de delito, não havendo como comprovar o delito de lesão corporal;

3.
Verifica-se que o Juiz sentenciante apresentou fundamentos idôneos ao realizar as três fases da dosimetria da pena, respeitando os ditames do artigo 93, IX, da Constituição Federal e os elementos apurados nos autos, não havendo, portanto, que se falar em reforma da decisão;

4.
Conforme se denota dos autos, o apelante/apelado Wdeybson Rodrigues da Silva fora condenado pela Contravenção Penal de vias de fato (art. 21, da LCP), que tem como pena máxima 03 (três) meses de prisão simples, logo, por inteligência ao disposto no art. 109, inciso VI, do CPB, o prazo prescricional para tal pena em abstrato é de 03 (três) anos, sendo tal prazo o utilizado na presente análise, haja vista o Ministério Público ter recorrido da sentença condenatória.
In casu
, entre a data do recebimento da denúncia (11/03/2016) e a publicação da sentença penal condenatória (26/04/2017), até a presente data passaram-se mais de três anos, tendo ocorrido o fenômeno da perda da pretensão punitiva.

Recurso conhecido e declarada a extinção da punibilidade do réu, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO e declaração da extinção da punibilidade do réu, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, nos termos do voto desta Desembargadora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público e Wdeybson Rodrigues Da Silva, inconformados com a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca São João do Araguaia, que condenou o apelante/apelado Wdeybson Rodrigues Da Silva pela prática delituosa descrita no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02/09/2014, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira, Sra. Rayane Sandes Feitosa Silva, em sua residência, puxando-lhe os cabelos, arrastando-a e lhe desferindo um soco na região da boca.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 21 da LCP, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo posteriormente concedida a suspensão da pena, nos termos do artigo 77 do CPB.

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu da sentença condenatória, pugnando pela condenação do apelante/apelado Wdeybson Rodrigues Da Silva, pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico, tipificado no artigo 129, §9º, do CPB c/c a Lei 11.340/2006, nos termos da denúncia, bem como a aplicação da pena acima do mínimo legal.

Em seguida, inconformado com a sentença condenatória, que condenou parcialmente o acusado, o apelante/apelado Wdeybson Rodrigues Da Silva interpôs apelo. Em suas razões pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido, ante a atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância, bem como aguardar o julgamento em liberdade.

Em contrarrazões, o Apelante/Apelado Wdeybson Rodrigues Da Silva, pugnou pelo improvimento do recurso do Ministério Público.

Do mesmo modo, em Contrarrazões, o Ministério Público Estadual, requereu o conhecimento e o improvimento do recurso de apelação interposto pelo réu.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFUCUÊNCIA PROBATÓRIA.

Resta consolidado, o entendimento que a contraversão penal de “vias de fato”, prevista no artigo 21 do decreto lei 388/41, se consuma com a realização do ato de provocação exercitado materialmente contra a pessoa, seja por sacudir, rasgar-lhe a roupa, puxar o cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, ou seja, toda prática de ato agressivo dirigido a alguém.

A materialidade e autoria do delito restaram demonstrada pelo requerimento para concessão de medidas protetivas (ID. 5096865 fls. 14), pelo termo de Ciência das medidas protetivas para vítima de violência doméstica e familiar (ID. 5096865 fls. 15), bem como pelas provas colhidas sob crivo do contraditório e ampla defesa, gravados em sistema audiovisual, conforme evidenciado na sentença condenatória:

A vítima Rayane Sandes Feitosa Silva afirmou em juízo que, no dia dos fatos, após dizer ao denunciado que teve um caso de infidelidade conjugal, e que era seu desejo a separação e a extinção do vínculo afetivo que mantinham, sofreu agressão física por parte dele consistente em um tapa no rosto. Aduziu que, após a agressão física, correu para a vizinha. Negou, todavia, ter sofrido uma agressão consistente em socos ou puxões pelo cabelo. Afirmou que não disse perante a autoridade policial que teria levado soco e sido puxada pelo cabelo, embora reconhecesse como sua a assinatura no termo de declarações. Mesmo tendo recebido o ofício de encaminhamento ao IML, não compareceu a esse órgão para a realização do exame de corpo de delito.

No mesmo sentido foi o depoimento do réu Wdeybson Rodrigues da Silva, que confirma ter desferido um tapa no rosto da vítima.

Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS
. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento.

Desse modo, não há razões plausíveis para o acolhimento da referida tese da absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância e ausência de lesividade.

Quanto ao pedido do Apelante de recorrer em liberdade, resta prejudicado, eis que não há decretação de prisão na sentença.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

Pretende o apelante a reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, tipificado no artigo 129, §9º do CPB.

Em detida análise, verifica-se que a própria vítima em seu depoimento disse que o réu lhe agrediu, todavia, não recebeu socos ou puxões de cabelo, bem como apesar de intimada para tanto, não compareceu ao instituto médico legal para a realização do exame de corpo de delito, não havendo como comprovar o delito de lesão corporal.

Quanto ao pleito de reforma da dosimetria da pena, verifica-se que o Juiz sentenciante apresentou fundamentos idôneos ao realizar as três fases da dosimetria da pena, respeitando os ditames do artigo 93, IX, da Constituição Federal e os elementos apurados nos autos, não havendo, portanto, que se falar em reforma da decisão.

Após compulsados os autos, entendo necessário declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Como consignado no relatório, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 15 dias de prisão simples.

Conforme se denota dos autos, o apelante/apelado Wdeybson Rodrigues da Silva fora condenado pela Contravenção Penal de vias de fato (art. 21, da LCP), que tem como pena máxima 03 (três) meses de prisão simples, logo, por inteligência ao disposto no art. 109, inciso VI, do CPB, o prazo prescricional para tal pena em abstrato é de 03 (três) anos, sendo tal prazo o utilizado na presente análise, haja vista o Ministério Público ter recorrido da sentença condenatória.

In casu
, entre a data do recebimento da denúncia (11/03/2016) e a publicação da sentença penal condenatória (26/04/2017), até a presente data passaram-se mais de três anos, tendo ocorrido o fenômeno da perda da pretensão punitiva, é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DECLARO
EX OFFICIO
a extinção da punibilidade do apelado
Wdeybson Rodrigues da Silva
no presente caso, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente.

É COMO VOTO
.

Belém, 25/10/2022